Tribunal: CARF
Processo: 13864.720024/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720024/2020-12
RESOLUÇÃO
1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

PLASINCO LTDA
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência a fim de que a unidade de origem da RFB esclareça acerca da imprestabilidade da
contabilidade e as divergências entre os registros constantes na ECF e na ECD, vencido o Relator
que negava provimento aos recursos de ofício e voluntário. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 14661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Pis/Pasep (Pis), no ano-calendário 2015,
decorrentes de omissão de receitas na venda de produtos de fabricação própria, além do
arrolamento como responsáveis solidários de Manuel Navarro Canizares, Isidro Alvarez Moreno,
Plasinco Importação Exportação Ltda e Plasinco Empreendimentos e Participações S/A.
Os valores dos créditos tributários lançados foram acrescidos de juros e multa de
75%, qualificada para 150 %.
Por bem retratar os fatos, copio o Relatório do Acórdão n° 109-003.562 da 2a Turma
da DRJ/09, que julgou as impugnações apresentadas, acrescentando os fatos que se sucederam:
1. Trata o presente processo de Impugnação contra Autos de Infração de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
Contribuição para o PIS/PASEP, referentes ao ano-calendário de 2015, com
responsabilização tributária a Manuel Navarro Canizares, Isidro Alvarez Moreno,
Plasinco Importação Exportação Ltda e Plasinco Empreendimentos e Participações
S/A.
2. O Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), exige
crédito tributário no total de R$ 18.434.471,55 (R$ 6.307.400,84 de imposto, R$
2.665.969,47 de juros de mora e R$ 9.461.101,24 de multa de oficio, no
percentual de 150%). Infração: receita bruta na venda de produtos de fabricação
própria.
3. O Auto de Infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), exige
crédito tributário no total de R$ 8.587.080,47 (R$ 2.939.846,25 de contribuição,
R$ 1.237.464,86 de juros de mora e R$ 4.409.769,36 de multa de oficio, no
percentual de 150%). Infração: receita bruta na venda de produtos de fabricação
própria.
4. O Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), exige crédito tributário no total R$ 27.194.123,37 (R$ 9.294.194,52 de
contribuição, R$ 3.958.637,09 de juros de mora e R$ 13.941.291,76 de multa de
oficio, no percentual de 150%). O lançamento fiscal decorre de receita bruta na
venda de produtos de fabricação própria. Infração: Insuficiência de recolhimento
5. O Auto de Infração de Contribuição para o PIS/PASEP, exige crédito tributário
no total de R$ 5.892.059,84 (R$ 2.013.742,09 de contribuição, R$ 857.704,65 de
juros de mora e R$ 3.020.613,10 de multa de oficio, no percentual de 150%).
Infração: Insuficiência de recolhimento 6. No Termo de Verificação Fiscal (fls.
Fl. 14662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
3
3838/3922), a autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos. Dele
extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
1 - DO TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL  Em 27/12/2018 foi emitido,
dezembro de 2017, o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal em epígrafe.
DA AÇÃO FISCAL  A presente ação fiscal teve como objeto a verificação da regularidade rel
apuração e recolhimento do IRPJ e seus reflexos, além da apuração dos créditos
referentes ao PIS/COFINS por parte do contribuinte no ano-calendário 2015,
tendo em vista a existência de indícios de utilização de notas fiscais inidôneas
emitidas por terceiros fornecedores, o que acarretaria o aumento indevido de
seus custos na apuração do IRPJ e CSLL e a apropriação indevida e créditos
decorrentes da não cumulatividade no cálculo das contribuições PIS/COFINS.
2.1 – Dos procedimentos realizados no curso da ação fiscal  Foram enviados Termo de Iníci
Fiscal, além de Termos de prosseguimento do procedimento fiscal. Também
foram geradas Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira –
RMF a algumas instituições financeiras selecionadas.  De posse da documentação apresen
informações entregues pelas às instituições financeiras e coletadas em sistemas
internos da Receita Federal, a fiscalização procedeu à análise dos mesmos.
3 - DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS OBTIDOS
3.1 – SOBRE A INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA EMPRESA PLASINC  Em resposta ao ter
início de fiscalização datado de 11/01/2019, a
empresa atendeu a todos os documentos e informações solicitadas.  Em relação ao termo
empresa apresentou informações que não foram de todo satisfatórias, já que os
documentos apresentados referentes a sua movimentação bancária e os
respectivos dados cadastrais constantes nas diversas instituições financeiras
foram insuficientes. Em decorrência disto, os elementos foram requisitados
diretamente aos bancos envolvidos, que apresentaram informações muito mais
abrangentes, acarretando que os dados apresentados pela empresa fossem
desconsiderados.  Um outro ponto solicitado neste mesmo termo, foi a requisição a resp
contratos de compra e venda de mercadorias decorrentes da negociação
comercial com 6 (seis)fornecedores selecionados pela fiscalização.  No decorrer do trabal
desta vez o intuito de obter detalhes a respeito das negociações comerciais com
os 6 (seis) fornecedores selecionados, por isso, foram requisitados elementos que
Fl. 14663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
4
pudessem concretizar a efetividade das supostas compras realizadas, tais como
cadastro dos 6 (seis) fornecedores na contabilidade da PLASINCO, identificação
dos funcionários da PLASINCO que realizavam os contatos com os 6 (seis)
fornecedores, cópia dos pedidos ou outros documentos aptos a demonstrar a
efetiva negociação comercial, cópia de documentos que comprovassem a efetiva
movimentação e entrega das mercadorias e a comprovação dos pagamentos
realizados.  Em 30/10/2019, o contribuinte apresentou dois Termos de Solicitação d
Juntada de documentos ao DCC no 10010.084825/0619-09, no qual constavam os
elementos requisitados em intimação fiscal. Os documentos foram todos
recepcionados, observados e analisados pela fiscalização.
A SITUAÇÃO FISCAL DOS FORNECEDORES ENVOLVIDOS NAS NEGOCIAÇÕES
COMERCIAIS  Existência de ações fiscais anteriores que desmantelaram enormes esquema
fraudes tributárias, onde ocorriam a presença de empresas NOTEIRAS (emissão de
notas frias sem a devida circulação de mercadoria) e de empresas beneficiárias
que se abasteciam de créditos tributários de PIS/COFINS e que também reduziam
sua base de cálculo na apuração do IRPJ/CSLL. Desta forma, foram utilizadas
também informações coletadas em trabalhos fiscais anteriores em relação aos
fornecedores que se enquadraram nesta situação.
3.2.1 – ORIO INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE METAIS LTDA  A empresa em questão aparece
composto de empresas emissoras de notas fiscais de venda inidôneas,
denominado “GRUPO G&O”.  Após intimação, a Plasinco apresentou cadastro mantido na
onde continha o domicílio da ORIO ainda em Campo Grande /MS e indicava como
contato o Sr. Syrio Martins Neto, sócio, e já relatado anteriormente como
interposta pessoa da empresa, haja vista sua incapacidade econômica para gestão
da empresa.  Quanto a negociação comercial, a empresa PLASINCO informou que não firm
contrato com seus fornecedores, por isso, para comprovar a transação
apresentou “Ordens de Compra” elaboradas pela própria PLASINCO, onde
existiam informações a respeito do fornecedor, local de cobrança, descrição do
material (no caso da ORIO, sucata de cobre mista), valor unitário, quantidade,
montante e condições gerias. O documento não possuía qualquer assinatura,
tanto do fornecedor quanto do comprador e, por isso, por si só não pode
comprovar qualquer relação comercial.  Quanto a entrega da mercadoria, a empr
“Comprovantes de Pesagem” que trazia informações de placa do veículo, produto,
emissor, dados da primeira pesagem e dados da segunda pesagem. O documento
impresso não fornecia a certeza de quem era o seu emitente e, tão pouco,
Fl. 14664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
5
apresentava qualquer interferência de órgãos de controle, o que, novamente, não
pode atestar a sua veracidade.  Além dos comprovantes de pesagem, apresentou 15 “Docu
Conhecimento de Transporte Eletrônico – (DACTE)” emitidos pelo transportador,
no caso a empresa R.G.ALVES TRANSPORTES ME. Em relação a estes documentos,
não é necessário tecer maiores comentários, haja vista o já exposto
anteriormente a respeito desta transportadora, baixada desde 2017 por
inexistência de fato, e com várias outras irregularidades apuradas.  Quanto à comprovaçã
Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) emitidos pela ORIO,
comprovantes de transferências bancárias e um controle contábil de cópia de
cheque emitido. Analisando as transferências bancárias da PLASINCO para a ORIO,
verificou-se que todos os pagamentos foram creditados na conta da SICREDI
UNIÃO MS/TO, instituição financeira, já relatada anteriormente, com fortes
indícios de participação no esquema de fraude.  Em continuidad
e, a cópia de cheque apresentada foi somente um controle
contábil sem qualquer valor probatório da transferência de recursos, já os DANFEs
emitidos pela ORIO não trouxeram novidade ao trabalho fiscal, já que era do
conhecimento deste, a emissão de notas fiscais eletrônicas pelo suposto
fornecedor.  Cabe lembrar que a simulação de pagamento hoje é algo muito comum n
fraudes envolvendo empresas de fachada. Isto por que se uma empresa emitir
milhões de reais em NF-e e não receber por tais vendas, deixa evidente a emissão
de documentos fiscais inidôneos. Assim, as organizações criminosas têm
aperfeiçoado as fraudes tributárias incluindo a simulação de pagamento na
tentativa de persuadir os Fiscos que tais operações realmente ocorreram.  Por isso, haja vi
as intermináveis irregularidades envolvendo a empresa ORIO
não há como considerar verídicas as negociações comerciais realizadas com a
empresa PLASINCO, em decorrência da clara impossibilidade da existência das
mercadorias negociadas, tornando sem vínculo as transferências bancárias
realizadas. Desta forma, os gastos escriturados na contabilidade da PLASINCO
referente a compras na ORIO foram desconsiderados como despesas.  Ao consolidar os va
pela PLASINCO em 2015, chegou-se ao montante de R$ 5.441.298,50.
3.2.2 – IFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABOS ESPECIAIS DE LOUVERIA LTDA, CNPJ
50.141.100/0001-06  A empresa IFE também foi identificada como provável
integrante do grupo econômico G&O.  Após intimaç
ão, a Plasinco apresentou cadastro mantido na sua contabilidade
onde continha o domicílio da IFE em Jundiaí/SP e indicava como contato o
vendedor Fábio Czerkes Santana, mas que na realidade era o administrador já
Fl. 14665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
6
citado anteriormente, administração esta que trouxe como consequência a
mudança de comportamento da empresa IFE.  Quanto a negociação comercial, a empresa
contrato com seus fornecedores, por isso, para comprovar a transação
apresentou “Ordens de Compra” elaboradas pela própria PLASINCO, onde
existiam informações a respeito do fornecedor, local de cobrança, descrição do
material (no caso da IFE, sucata de cobre isoladad e fio de cobre NU), valor
unitário, quantidade, montante e condições gerias. O documento não possuía
qualquer assinatura, tanto do fornecedor quanto do comprador e, por isso, por si
só não pode comprovar qualquer relação comercial.  Quanto a entrega da mercador
“Comprovantes de Pesagem” que trazia informações de placa do veículo, produto,
emissor, dados da primeira pesagem e dados da segunda pesagem. O documento
impresso não fornecia a certeza de quem era o seu emitente e, tão pouco,
apresentava qualquer interferência de órgãos de controle, o que, novamente, não
pode atestar a sua veracidade. Além disso, nos comprovantes foram citadas duas
placas de veículos, FKN 5217 e BCX 0192, que não constavam em notas fiscais de
vendas emitidas pela IFE.  Além dos comprovantes de pesagem, a PLASINCO apresentou
Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico – (DACTE)” emitidos pelo
transportador, no caso a empresa NRT PACTUAL TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI
EPP. Em relação a estes documentos, não é necessário tecer maiores comentários,
haja vista o já exposto anteriormente a respeito desta transportadora, com várias
irregularidades apuradas. Além disso, algumas placas de veículos constantes nos
DACTE não apresentavam coincidência com as informadas nas notas fiscais de
venda emitidas pela IFE.  Quanto à comprovação d
e pagamentos, a empresa PLASINCO apresentou 8
Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) emitidos pela IFE e os
respectivos
comprovantes
de
transferências
bancárias.
Analisando
as
transferências bancárias da PLASINCO para a IFE, verificou-se que todos os
pagamentos foram creditados em conta do Banco do Brasil. Os DANFEs emitidos
pela IFE não trouxeram novidade ao trabalho fiscal, já que era do conhecimento
deste a emissão de notas fiscais eletrônicas pelo fornecedor..  Cabe lembrar que a simul
ação de pagamento hoje é algo muito comum nas
fraudes envolvendo empresas de fachada. Isto por que se uma empresa emitir
milhões de reais em NF-e e não receber por tais vendas, deixa evidente a emissão
de documentos fiscais inidôneos. Assim, as organizações criminosas têm
aperfeiçoado as fraudes tributárias incluindo a simulação de pagamento na
tentativa de persuadir os Fiscos que tais operações realmente ocorreram.  A partir de ago
cobre” para a IFE em valores que totalizaram R$ 17.460.920,00. Tendo em vista o
caráter fraudulento da operação como um todo, estas supostas vendas serviriam
Fl. 14666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
7
para dar suporte ao retorno do dinheiro dispendido pela empresa PLASINCO nas
supostas compras realizadas anteriormente.  Por isso, haja vista as intermináveis irregul
outras empresas relacionadas a ela, não há como considerar verídicas as
negociações comerciais realizadas com a empresa PLASINCO, em decorrência da
clara impossibilidade da existência das mercadorias negociadas, tornando sem
vínculo as transferências bancárias realizadas. Desta forma, os gastos escriturados
na contabilidade da PLASINCO referente a compras na IFE foram desconsiderados
como despesas.  Ao consolidar os v
alores dos documentos fiscais de venda da IFE escriturados
pela PLASINCO em 2015, chegou-se ao montante de R$ 2.970.071,30 3.2.3 –
COPPER 100 INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA,
CNPJ 03.000.629/0001-20  A empresa COPPER 100 não foi identificada como
integrante do grupo econômico G&O. Encontra-se baixada desde 13/07/2017,
pelo motivo de “Extinção por Encerramento de Liquidação Voluntária”.  Em relação a COP
contabilidade onde continha o domicílio da COPPER na Avenida Jacu Pêssego em
São Paulo/SP e indicava como contato o vendedor Davinson Sant’Anna, mas que
na realidade era sócio da empresa.  Quanto a negociação comercial, a empresa PLASINCO
contratos com seus fornecedores, por isso, para comprovar a transação
apresentou “Ordens de Compra” elaboradas pela própria PLASINCO, onde
existiam informações a respeito do fornecedor, local de cobrança, descrição do
material (no caso da COPPER, lingote de cobre e cobre fosforoso CU/P em
granalha), valor unitário, quantidade, montante e condições gerias. O documento
não possuía qualquer assinatura, tanto do fornecedor quanto do comprador e,
por isso, por si só não pode comprovar qualquer relação comercial.  Quanto a entreg
da mercadoria, a empresa PLASINCO apresentou
“Comprovantes de Pesagem” que traziam informações de placa do veículo,
produto, emissor, dados da primeira pesagem e dados da segunda pesagem. O
documento impresso não fornecia a certeza de quem era o seu emitente e, tão
pouco, apresentava qualquer interferência de órgãos de controle, o que,
novamente, não pode atestar a sua veracidade. Além disso, nos comprovantes
constavam três placas de veículos, DAH 7854, BOR 0683 e DAH 5474, que não
pertenciam à empresa COPPER 100 INDUSTRIA COMERCIO LTDA, CNPJ
62.134.150/0001-45, indicada como transportadora nas notas fiscais de vendas
emitidas pela COPPER.  Quanto à comprovação de pagamentos, a empresa PLASINCO
somente 4 comprovantes de transferências bancárias entre as empresas, todos
realizados no ano de 2016 (18 em janeiro e 3 em julho), referentes a duplicatas
emitidas pela COPPER 100, em média 1 ano antes, ou seja, duplicata emitida em
junho/2015, com pagamento em julho/2016, sem qualquer acréscimo.
Fl. 14667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
8  Todo o
controle restante era efetuado através de um “Demonstrativo de Conta
Corrente” contábil da própria PLASINCO onde era demonstrado a relação
comercial entre ambas, sem qualquer transferência de recursos.  Como vimos, a PLASINCO
CUP P 15 – ligas mãe de
cobre da COPPER 100 e era fornecedora de sucatas de cobre para a referida
empresa. No demonstrativo era feita uma compensação entre valores devedores
e credores até o saldo ser zerado. Algo impressionante é que esta compensação,
na maioria das vezes, acontecia em prazos superiores a um ano após a venda
realizada pela COPPER.  Por exemplo, a COPPER vendia o lingote em julho/2015 e a com
compra da sucata somente acontecia em julho/2016, sem qualquer tipo de
acréscimo, fato difícil de ser aceito em um mundo de negócios onde o capital de
giro é essencial.
Além dos demonstrativos de conta corrente contábil, a PLASINCO apresentou
DANFEs da própria empresa e duplicatas emitidas pela COPPER 100 para
documentar o batimento débito/crédito. As duplicatas apresentavam a assinatura
do emitente (representante da COPPER), no entanto, na mesma não constavam a
assinatura do sacado e tão pouco a data do aceite.  Em análise realizada em extratos
encontrado um lançamento a débito que teve como beneficiário a COPPER 100.
Este lançamento foi realizado em 07/12/2015 e teve o valor de R$ 119.425,00, o
que é bem inferior aos valores de compras informados em sua contabilidade.  Por isso, haja
egularidades envolvendo a empresa COPPER 100,
não há como considerar verídicas as negociações comerciais realizadas com a
empresa PLASINCO, em decorrência da clara impossibilidade da existência das
mercadorias negociadas, tornando sem vínculo as compensações contábeis
realizadas. Desta forma, os gastos escriturados na contabilidade da PLASINCO
referente a compras na COPPER 100 foram desconsiderados como despesas.  Ao consolid
relacionados à PLASINCO em 2015, chegou-se ao montante de R$ 4.329.425,46.
3.2.4 – PANORAMA FUNDICAO DE METAIS LTDA, CNPJ 62.603.733/0001-78,
DORAVANTE DENOMINADA PANORAMA.  A empresa PANORAMA foi identificada como
econômico fraudulento denominado IFC COBRECOM, conforme consta no
processo 16095.720112/2018-46. A empresa PANORAMA participava na fraude
como real beneficiária, tendo existência de fato, possuindo estabelecimento
comercial e aparentando atividade econômica. A mesma se utilizava de notas frias
emitidas pelas empresas de fachada do grupo para obter créditos tributários
indevidos e diminuir o lucro tributável.
Fl. 14668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
9  Em relação a PANORAMA, a empresa PLASINCO aprese
em sua contabilidade onde continha o domicílio da PANORAMA na Rua Professor
Hasegawa, 1076, Colônia, São Paulo/SP e indicava como contato o vendedor
Wilson Miranda Bortoloti, mas que na realidade era sócio da empresa e, como foi
visto, operador financeiro do grupo econômico fraudulento IFC/COBRECOM,
conforme processo 16095.720112/2018-46.  Quanto a negociação comercial, a empresa P
contratos com seus fornecedores, por isso, para comprovar a transação
apresentou “Ordens de Compra” elaboradas pela própria PLASINCO, onde
existiam informações a respeito do fornecedor, local de cobrança, descrição do
material (no caso da PANORAMA, apenas lingote de cobre), valor unitário,
quantidade, montante e condições gerias. O documento não possuía qualquer
assinatura, tanto do fornecedor quanto do comprador e, por isso, por si só não
pode comprovar qualquer relação comercial.  Quanto a entrega da mercadoria, a
“Comprovantes de Pesagem” que traziam informações de placa do veículo,
produto, emissor, dados da primeira pesagem e dados da segunda pesagem. O
documento impresso não fornecia a certeza de quem era o seu emitente e, tão
pouco, apresentava qualquer interferência de órgãos de controle, o que,
novamente, não pode atestar a sua veracidade.  Nos comprovantes constavam duas
placas de veículos, CDM 7265 e BPB 4951,
que não pertenciam à empresa PANORAMA, indicada como transportadora em
todas as notas fiscais de vendas emitidas, e sim a empresa COPBRASS
ADMINISTRACAO E LOGISTICA – EIRELI, CNPJ 19.337.250/0001-40.  Além disso,
algumas incongruências foram observadas como, por exemplo, um
mesmo caminhão com pesagens diferentes, em momentos próximos, no mesmo
dia.  Quanto à comprovação de pagamentos, a empresa PLASINCO apresentou
“Demonstrativos de Conta Corrente” contábil onde era demonstrado o controle
da relação comercial entre ambas.  Como vimos, a PLASINCO comprava lingotes de co
fornecedora de desperdícios, resíduos e sucatas de cobre para a referida
empresa. No demonstrativo era feita uma compensação entre valores devedores
e credores até o saldo ser zerado. Algo impressionante é que esta compensação,
na maioria das vezes, acontecia em prazos superiores a um ano após a venda
realizada pela PANORAMA.  Por exemplo, a PANORAMA emitia duplicata com vencime
nto para agosto/2015
e a compensação pela compra da sucata somente acontecia em novembro/2016,
sem qualquer tipo de acréscimo, fato difícil de ser aceito em um mundo de
negócios onde o capital de giro é essencial.
Fl. 14669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
10  Além dos demonstrativos de conta corrent
e contábil, a PLASINCO apresentou
DANFEs, referentes às vendas dos resíduos da própria empresa, e duplicatas
emitidas pela PANORAMA, referentes aos lingotes, para documentar o batimento
débito/crédito. Todo o transporte das vendas de sucata da PLASINCO foi realizado
pela suposta compradora PANORAMA.
As duplicatas apresentavam a assinatura do emitente (representante da
PANORAMA), no entanto, na mesma não constavam a assinatura do sacado e tão
pouco a data do aceite.  Outro modo de comprovar a suposta compra
foi a apresentação de cópias
contábeis de cheques, sem qualquer valor probatório, onde eram relacionados
números de duplicatas a serem pagas. As duplicatas emitidas pela PANORAMA
foram anexadas ao cheque contábil, mostrando que o seu respectivo valor era
idêntico a soma das duplicatas, mas, novamente, foram identificadas disparidades
de datas, duplicatas emitidas no início de 2015 e suposto cheque emitido em
maio de 2016, como colado a seguir:  Além dos batimentos débitos/créditos, a PLASINCO
entou recibos
emitidos pela PANORAMA dando como realizados determinados pagamentos
referentes a negócios comerciais, no entanto, estes documentos não vieram acompanh
apresentou 96 comprovantes de transferências bancárias que estavam
acompanhados de duplicatas emitidas pela PANORAMA, como forma de atestar a
negociação comercial existente. Os comprovantes eram referentes as instituições
financeiras Banco do Brasil, Itaú, Santander e Daycoval, no entanto, algo chamou
atenção, todos os pagamentos foram efetuados entre maio e dezembro de 2016 e
as duplicatas tinham seu vencimento, em sua esmagadora maioria, até setembro
de 2015, ou seja, a média do prazo para o vencimento das duplicatas e o seu
respectivo pagamento era de 14 meses.
Esta prática do prazo alongado de quitação do débito foi recorrente durante toda
a tentativa de se relacionar “pagamentos efetuados” com “compras de
mercadorias”, no entanto, inaceitável diante de todos os pontos de vista,
principalmente por que as empresas não tinham qualquer relação societária.  Análise rea
demonstrou a ocorrência de 25 lançamentos a débito, entre transferências e
cheques, que tiveram como beneficiário a PANORAMA. Os débitos foram
realizados nos meses de janeiro a julho, novembro e dezembro/2015, com valores
consolidados de R$ 3.726.015,36, o que é bem inferior aos valores de compras
informados em sua contabilidade, além do que estas transferências não foram
trazidas pela PLASINCO como forma de comprovar a suposta transação comercial.  Cabe le
fraudes.
Fl. 14670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
11
Isto por que se uma empresa emitir milhões de lreais em NF-e e não receber por
tais vendas, deixa evidente a emissão de documentos fiscais inidôneos. Assim, as
organizações criminosas têm aperfeiçoado as fraudes tributárias incluindo a
simulação de pagamento na tentativa de persuadir os Fiscos que tais operações
realmente ocorreram.  Por isso,
diante da forma inconclusiva da empresa PLASINCO comprovar eventos
indispensáveis da relação comercial, não há como considerar verídicas as
negociações comerciais realizadas entre a empresa PLASINCO e a PANORAMA, em
decorrência da clara impossibilidade da existência das mercadorias a serem
negociadas por parte da PANORAMA, diante das diversas irregularidades de seus
fornecedores, que foram exaustivamente expostas, tornando sem vínculo os
pagamentos e compensações contábeis realizados. Desta forma, os gastos
escriturados na contabilidade da PLASINCO referente a compras na PANORAMA
foram desconsiderados como despesas.  Ao consolidar os valores dos documentos fisca
PLASINCO em 2015, chegou-se ao montante de R$ 15.202.120,60.
3.2.5 CBL-LAMINACAO BRASILEIRA DE COBRE LTDA, CNPJ 57.686.404/0001-06  A empresa C
tendo em vista os componentes do seu quadro societário e endereço da matriz.  A empr
composição
de
sócios:
PLASINCO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (50%), CNPJ 52.378.171/0001-52;
DUCANS PARTICIPAÇÕES LTDA (32,5%), CNPJ 05.261.142/0001-26 e MARLAN
PARTICIPÁÇÕES LTDA (17,5%), CNPJ 05.261.157/0001-94.  A PLASINCO EMPREENDIMENT
ICIPAÇÕES LTDA, tem como sócios
Isidro Alves Moreno, CPF 010.684.828—34, e Manuel Navarro Canizares, CPF
202.132.128-20. Esses senhores também são os sócios da PLASINCO LTDA, CNPJ
50.296.896/0001-76, objeto desta ação fiscal. Além disso, o endereço da
PLASINCO EMPREENDIMENTOS é o mesmo da filial 05 da PLASINCO LTDA.  Em relação a C
contabilidade onde continha o domicílio da CBL na Avenida Marginal Luiza Bodani
Fametani, 475, Distrito Industrial, São João da Boa Vista/SP e indicava como
contato o vendedor Luiz Antônio Pereira Dionísio, mas que constava em GFIP da
CBL como gerente de produção e operações da empresa.  Quanto a negociação comercial,
contratos com seus fornecedores, por isso, para comprovar a transação
apresentou “Ordens de Compra” elaboradas pela própria PLASINCO, onde
existiam informações a respeito do fornecedor, local de cobrança, descrição do
material (no caso da C13L, resíduos de escória de cobre), valor unitário,
quantidade, montante e condições gerias. O documento não possuía qualquer
assinatura, tanto do fornecedor quanto do comprador e, por isso, por si só não
pode comprovar qualquer relação comercial.
Fl. 14671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
12  Quanto a entrega da mercadoria, a
empresa PLASINCO apresentou
“Comprovantes de Pesagem” que traziam informações de placa do veículo,
produto, emissor, dados da primeira pesagem e dados da segunda pesagem. O
documento impresso não fornecia a certeza de quem era o seu emitente e, tão
pouco, apresentava qualquer interferência de órgãos de controle, o que,
novamente, não pode atestar a sua veracidade.  Além disso, nos comprovantes constavam
DPF 5483, FUC 1722, FQV 7822 e FRM 9414, que não pertenciam à empresa
PRATA
TRANSPORTES
LTDA,
CNPJ
49.415.508/0001-40,
indicada
como
transportadora nas notas fiscais de vendas emitidas pela C13L. Em acréscimo,
algumas incongruências foram observadas como, por exemplo, um mesmo
caminhão com pesagens diferentes, em momentos próximos, no mesmo dia.  Quanto à co
“Acerto de Contas” onde era demonstrado a liquidação de uma conta corrente
contábil entre a PLASINCO e a CBL. O mecanismo funcionava da seguinte forma, a
PLASINCO fornecia adiantamentos generosos para a CBL e a medida que o
negócio comercial da venda de resíduos de escória de cobre eram realizados, o
crédito que a PLASINCO possuía com a CBL ia sendo debitado.
Para comprovar documentalmente esta operação a PLASINCO apresentou recibos
da CBL reconhecendo o recebimento do adiantamento fornecido pela PLASINCO e
duplicatas emitidas e assinadas também pela CBL atestando o recebimento de
valores pelas supostas vendas de resíduos de cobre.  Mesmo com esta ausência de com
provações mais amplas, foi realizada análise
em extratos bancários da PLASINCO, demonstrando a ocorrência de 43
lançamentos a débito, decorrentes de transferências eletrônicas, que tiveram
como beneficiário a CBL. Os débitos foram realizados nos meses de janeiro a
junho/2015, com valores consolidados de R$ 8.876.000,00.
Cabe lembrar que a simulação de pagamento hoje é algo muito comum nas
fraudes.  Isto por que se uma empresa emitir milhões de reais em NF
-e e não receber por
tais vendas, deixa evidente a emissão de documentos fiscais inidôneos. Assim, as
organizações têm aperfeiçoado as fraudes tributárias incluindo a simulação de
pagamento na tentativa de persuadir os Fiscos que tais operações realmente
ocorreram.  Esses valores podem retornar por uma ope
ração inversa com a empresa cliente
ou serem utilizados como distribuição disfarçada de lucros para os sócios, já que a
empresa envolvida pertence a um mesmo grupo de controle.  As transferências bancárias
pela PLASINCO, no entanto, não há como considerar verídicas as negociações
comerciais realizadas entre a empresa PLASINCO e a CBL, em decorrência da clara
impossibilidade da existência dos resíduos de cobre a serem negociados por parte
Fl. 14672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
13
da CBL, tendo em vista que sua operação industrial se mostrou ser basicamente
industrialização por encomenda, não possuindo em seus estoques produtos que
pudessem vir a ser negociados.  Um outro fato que fortalece a não ocorrência da transação
realizada pela CBL em todo o ano de 2015, foi esta que envolveu a PLASINCO.
Desta forma, não se pode vincular as transferências bancárias com a compra de
cobre, por isso, os gastos escriturados na contabilidade da PLASINCO, referente as
supostas compras na CBL, foram desconsiderados como despesas.  Ao consolidar os valore
em 2015, chegou-se ao montante de R$ 10.214.845,08.
3.2.6 INCOX INDUSTRIA E COMERCIO DE OXIDOS LTDA, CNPJ 13.179.578/0001-07,
DORAVANTE DENOMINADA INCOX  A empresa INCOX foi identificada como prováve
econômico PLASINCO, tendo em vista os componentes do seu quadro societário.  Consider
na empresa CBL LAMINAÇÃO BRASILEIRA DE COBRES LTDA, consequentemente,
detém 50% da INCOX.  Em relação a INCOX, a empresa PLASINCO apresentou cadastro ma
contabilidade onde continha o domicílio da INCOX na Avenida Adorvando José
Valim, 600, Distrito Industrial, São João da Boa Vista/SP e indicava como contato o
vendedor Luiz Antônio Pereira Dionísio, o mesmo da CBL, mas que constava em
GFIP desta, como gerente de produção e operações da empresa.  Quanto a negociação com
a
contratos com seus fornecedores, por isso, para comprovar a transação
apresentou “Ordens de Compra” elaboradas pela própria PLASINCO, onde
existiam informações a respeito do fornecedor, local de cobrança, descrição do
material (no caso da INCOX, resíduos de escória de cobre), valor unitário,
quantidade, montante e condições gerias. O documento não possuía qualquer
assinatura, tanto do fornecedor quanto do comprador e, por isso, por si só não
pode comprovar qualquer relação comercial.  Quanto a entrega da
mercadoria, a empresa PLASINCO apresentou
“Comprovantes de Pesagem” que traziam informações de placa do veículo,
produto, emissor, dados da primeira pesagem e dados da segunda pesagem. O
documento impresso não fornecia a certeza de quem era o seu emitente e, tão
pouco, apresentava qualquer interferência de órgãos de controle, o que,
novamente, não pode atestar a sua veracidade.  Além disso, nos comprovantes constavam
DPF 5483, FUC 1722, FQV 7822 e FRM 9414, que não pertenciam à empresa
PRATA
TRANSPORTES
LTDA,
CNPJ
49.415.508/0001-40,
indicada
como
transportadora nos documentos fiscais emitidos pela INCOX, sendo também
Fl. 14673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
14
identificadas três placas, FRM 9429, DPF 5393 e FQV 1427 que não constavam nas
notas fiscais de vendas emitidas, sendo uma delas, uma moto e uma outra, um
veículo Toyota HILLUX.  Quanto à comprovação de pagamentos, a empresa PLASINCO a
“Acerto de Contas” onde era demonstrado a liquidação de uma conta corrente
contábil entre a PLASINCO e a INCOX. O mecanismo funcionava da seguinte
forma, a PLASINCO fornecia adiantamentos para a INCOX e a medida que o
negócio comercial da venda de resíduos de escória de cobre eram realizados, o
crédito que a PLASINCO possuía com a INCOX ia sendo debitado.  Para co
mprovar documentalmente esta operação a PLASINCO apresentou
recibos da INCOX reconhecendo o recebimento do adiantamento fornecido pela
PLASINCO e duplicatas emitidas e assinadas também pela INCOX atestando o
recebimento de valores pelas supostas vendas de resíduos de cobre.  Além disso, a PLA
bancária, acompanhados de duplicatas e DANFEs da escória de cobre emitidos
pela INCOX. No entanto, não foram apresentados os documentos auxiliares do
conhecimento de transporte eletrônico – (DACTE)” emitidos pelo transportador.  Em análi
demonstrou a ocorrência de 49 lançamentos a débito, decorrentes de
transferências eletrônicas, que tiveram como beneficiário a INCOX. Os débitos
foram realizados nos meses de junho a dezembro/2015, com valores consolidados
de R$ 10.414.081,64.  Cabe lembrar que a simulação de pagamento hoje é algo muito
fraudes.
Isto por que se uma empresa emitir milhões de reais em NF-e e não receber por
tais vendas, deixa evidente a emissão de documentos fiscais inidôneos. Assim, as
organizações têm aperfeiçoado as fraudes tributárias incluindo a simulação de
pagamento na tentativa de persuadir os Fiscos que tais operações realmente
ocorreram.  Esses valores podem retornar para a empresa cliente por uma operação inver
ou serem utilizados como distribuição disfarçada de lucros para os sócios, já que a
empresa envolvida pertence a um mesmo grupo de controle.  As transferências bancárias
pela PLASINCO, no entanto, não há como considerar verídicas as negociações
comerciais realizadas entre a empresa PLASINCO e a INCOX, em decorrência da
clara impossibilidade da existência dos resíduos de cobre a serem negociados por
parte da INCOX, tendo em vista que toda a matéria prima cobre que entrou em
seu estabelecimento não era de sua propriedade, sendo destinada a uma
industrialização encomendada pela empresa CBL.
Fl. 14674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
15  Este cobre retornou em sua totalidade para a empresa
“resíduo de cobre” ou sob a forma de “resíduo de fundição”. Desta forma, não
restou em seus estoques produtos que pudessem vir a ser negociados com a
PLASINCO.
Dois outros fatos fortalecem a não ocorrência da transação, o primeiro é que
basicamente os únicos clientes, relacionados a cobre, informados pela INCOX em
suas notas fiscais emitidas foram a CBL e a PLASINCO, empresas que pertenciam a
um mesmo grupo de controle e, em segundo, é que a INCOX e a CBL se
complementaram nas supostas vendas realizadas para a PLASINCO, esta registrou
operações comerciais de janeiro até o início de junho/2015, enquanto aquela
realizou do final de junho até dezembro/2015, demonstrando a existência de
planejamento no grupo PLASINCO.  Do relatado, não se pode vincular as transferências
cobre, por isso, os gastos escriturados na contabilidade da PLASINCO, referente as
supostas compras na INCOX, foram desconsiderados como despesas.  Ao consolidar os v
PLASINCO em 2015, chegou-se ao montante de R$ 12.534.024,75.
DA CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL  A fiscalização constatou que a contabilidade não es
operações comerciais da PLASINCO LTDA.  Conforme ficou demonstrado, foram escriturada
um grande número de notas fiscais que relataram operações fictícias (notas frias),
referentes a operações que não tiveram a efetiva entrada de mercadorias nos
estabelecimentos da PLASINCO, tendo em vista, a impossibilidade de existência
das mesmas nos supostos fornecedores. Tais NF-e foram emitidas e escrituradas
com o único objetivo de obter créditos tributários indevidos.  Fazendo um paral
elo entre a Escrituração Contábil Digital (ECD) da empresa
PLASINCO, o seu SPED-Contribuições e as NF-e emitidas por ela, também
encontramos divergências.  No ano de 2015, a empresa PLASINCO emitiu notas fiscais
algumas das 6 empresas que foram analisadas, anteriormente, como seus
fornecedores, além da empresa COPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA, que
também fazia parte do grupo fraudulento G&O. Estas notas de vendas
informavam unicamente a saída de “Desperdícios, resíduos e sucata de cobre”,
totalizando R$ 60.488.301,70, conforme relacionado a seguir.  Todas estas vendas de resíd
para o PIS e para a COFINS, conforme determinado pelo artigo 48 da Lei
11.196/2005, no entanto, ao se analisar o SPED Contribuições da empresa
PLASINCO, onde são demonstradas as entradas e saídas de mercadorias e
apuradas as devidas contribuições para o PIS/COFINS, verificou-se que as saídas
Fl. 14675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
16
informadas para essas mesmas empresas apresentaram alguns Códigos de
Situação Tributária(CST) relacionados a produtos tributados à alíquota Básica, um
fato incoerente.  Mesmo assim, quaisquer que fossem os Códigos de Situação Trib
(CST)analisados, com tributação ou suspenso, a totalização das saídas apresentou
valores muito menores quanto comparada às notas fiscais emitidas, chegando a
R$ 16.531.373,77, com isso, também foi colocado em cheque as saídas
escrituradas pela PLASINCO.  Por todo o exposto, constatado que as informações contid
contábil financeiros não representam com fidedignidade a realidade dos fatos e
das operações comerciais da PLASINCO, a mesma não pôde ser utilizada para as
verificações necessárias à presente auditoriafiscal, sendo considerada imprestável
5– DO ARBITRAMENTO DO LUCRO  Conforme v
erificado pela fiscalização, ocorreu fraude na escrituração com
lançamentos de operações que efetivamente não ocorreram, tornando-a
imprestável para identificar a movimentação financeira e o lucro real da empresa,
devendo-se, portanto, realizar o arbitramento do lucro.  A existência das fraudes apon
contabilidade e a escrituração de seus livros imprestáveis, fato que impossibilita o
Fisco de verificar com exatidão o lucro real oferecido a tributação, haja vista a
inveracidade da escrituração apresentada.  No caso apresentado, foi verificado que a
contabilidade a fim de retratar as operações fraudulentas realizadas com
empresas inexistentes de fato ou simulou operações comerciais em conluio com
terceiras empresas.  Ressaltando
-se que a PLASINCO também informou vendas para algumas das 6
empresas selecionadas, o que seria, a princípio, uma forma do retorno do
dinheiro transferido por ocasião das compras simuladas.
6-DA RECEITA BRUTA DA EMPRESA  Foram consolidados os valores de todas as notas fiscai
abrangendo apenas CFOPs de venda, com exclusão das notas canceladas. Todos
os relatórios gerados foram elaborados com base em informações obtidas no
SPED NFe.  Em seguida
, foram expurgadas as notas fiscais emitidas pela PLASINCO que
relatavam operações fictícias e que foram emitidas para alguns dos 6
clientes/fornecedores analisados neste trabalho fiscal, além da empresa COPAR,
já que a mesma também era participante do grupo fraudulento G&O.  No entanto, para o
necessário realizar a pesquisa sobre possíveis devoluções de vendas e descontos
Fl. 14676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
17
concedidos pela Plasinco, com isso, verificou-se a existência de devoluções
ocorridas no mês de julho/2015,  No caso do contribuinte, não houve qualquer regist
-e da
existência de IPI ou ICMS em substituição tributária, no ano calendário em
questão.
7-DA APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS  Em relação ao IRPJ, o
contribuinte está sujeito ao percentual de 8% sobre a
receita bruta para apuração da base de cálculo, conforme prescrito nos artigos
518, 519 e 530 do RIR/99 Este percentual foi acrescido de 20%, conforme artigo
532 do mesmo decreto, combinado com o artigo 27, inciso I, da lei 9.430/96. Em
consequência do arbitramento do lucro, por apresentar escrituração com receita
bruta para fins de apuração da base de cálculo da CSLL.  Assim, com base nos valores de re
partir das informações obtidas pela ação fiscal referentes às receitas auferidas
pelo sujeito passivo ao longo de 2015, procedeu-se ao lançamento de ofício do
IRPJ e da CSLL, tendo em vista a insuficiência de apuração e recolhimento dos
referidos tributos.  Em relação ao PIS e a COFINS, tendo em vista o arbitramento do
empresa se enquadrou no regime geral de cumulatividade para os períodos
analisados. Na sistemática de tributação do lucro arbitrado, deve ser adotado o
regime cumulativo para o cálculo do PIS/COFINS, cujos percentuais são de 0,65% e
3%, respectivamente, sobre a receita bruta.  Tais exações possuem como base de cálcu
corresponde à receita bruta, conforme determinações contidas nas Leis
complementares no 07/70(artigos 1o e 3o) e no 70/91, Lei no 9.718/98 (artigos 2o
e 3o) e Decreto no 4.524/2002 (artigo 2o, inciso II e parágrafo único, 3o, 10, 22 e
51).  No caso da empresa em questão, foi possível identificar a receita bruta a partir
das notas fiscais de saída emitidas com CFOPs relativos a vendas efetuadas. Desta
forma, foi possível calcular a COFINS e o PIS devidos, sendo que destes também
deveriam ser deduzidos eventuais valores declarados em DCTF e recolhimentos
existentes, no entanto, em relação a eles nada foi declarado ou recolhido pelo
contribuinte.
8 – DO LANÇAMENTO  Diante do exposto, as irregularidades apuradas foram objeto de l
ofício, mediante lavratura de quatro Autos de Infração: um referente ao IRPJ, e
mais três referentes à tributação reflexa (um da CSLL, um do PIS e outro da
COFINS). Os autos de infração referentes ao PIS e a COFINS, conforme
mencionado, foram lavrados no regime cumulativo, em função do arbitramento
do lucro.
Fl. 14677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
18  Todos os autos foram acrescidos da multa de 150%
cento e cinquenta por
cento)prevista no Inciso I, § 1°, art. 44 da Lei 9.430/96 e de juros de mora ao
percentual equivalente à taxa referencial SELIC acumulada mensalmente,
conforme determinado pelo artigo 61, §3o, da mesma lei.
9. DA DECADÊNCIA 9.1 – IRPJ e CSLL  Os fatos narrados ao longo de todo o Termo de Verif
crimes de fraude, sonegação e conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64, e crimes contra a ordem tributária, conforme artigos 1o e 2o da Lei
8.137/90. Desta forma, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário obedece a regra geral prevista no artigo 173, inciso I, do CTN.  O contribu
Trimestral, com isso o fato gerador mais antigo se deu em 31/03/2015,
encerramento do 1o trimestre. Portanto, segundo a regra do artigo 173, I, do CTN,
o prazo se conta a partir de 01/01/2016 e se extingue em 31/12/2020.
9.2 – PIS/COFINS  Como vimos a empresa PLASINCO não efetuou
recolhimentos de PIS e COFINS
no ano calendário de 2015, não se enquadrando na determinação contida no
artigo 150 do CTN.  Além disso, os fatos narrados ao longo de todo o Termo de Verificaç
configuraram crimes de fraude, sonegação e conluio, nos termos dos artigos 71,
72 e 73 da Lei 4.502/64, e crimes contra a ordem tributária, conforme artigos 1o e
2o da Lei 8.137/90.  Desta forma, o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir
tributário obedece a regra geral prevista no artigo 173, inciso I, do CTN.  O contribuinte te
não cumulativo, com isso o fato gerador mais antigo se deu em 31/01/2015,
encerramento do 1o mês de apuração. Portanto, segundo a regra do artigo 173, I,
do CTN, o prazo se conta a partir de 01/01/2016 e se extingue em 31/12/2020.
10. DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS  Verificou
-se de forma a não deixar dúvidas que a empresa PLASINCO se utilizou
de artifícios demonstrados ao longo do presente termo para reduzir os tributos
devidos e, até mesmo, realizar distribuição disfarçada de lucros. Estes
procedimentos adotados pela empresa procuravam dar uma aparência de
regularidade ao contribuinte e tinham a finalidade de dificultar a identificação
pelo Fisco do montante real dos tributos devidos. Além disso, mantiveram o
mesmo proceder em todos os meses do período fiscalizado, de forma sistemática,
não configurando exceção que poderia ser reputada a erro ocasional. Trata-se de
evidente ação dolosa que procurou modificar os parâmetros de cálculo da
obrigação tributária principal, seja pela redução da base de cálculo dos tributos ou
Fl. 14678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
19
pela inserção de créditos inexistentes, visando sempre a reduzir o montante dos
tributos devidos.  A empresa PLASINCO utilizou
-se de notas frias de entrada para aproveitamento
de crédito tributário indevido, como foi visto, as empresas fornecedoras não
possuíam capacidade de possuir as mercadorias negociadas.  Além disso, realizou simula
as
frias, sucedido de emissão de notas frias para empresas dos grupos fraudulentos,
para obter o retorno do dinheiro da simulação, transações fictícias realizadas
principalmente com a IFE e a COPAR, empresas do grupo fraudulento G&O, e com
a PANORAMA, empresa do grupo fraudulento IFC COBRECOM.  Em outros casos, a PLASIN
realizou apenas compensações financeiras de compras e vendas para
fornecedores/clientes. Nesta situação se enquadra a PANORAMA, empresa do
grupo fraudulento IFC COBRECOM.  Para finalizar, uma outra simulação foi realizada e
utilizando-se de empresas que atuavam sob o controle do grupo PLASINCO. Neste
caso, estão incluídas a CBL e a INCOX, que possuíam sócios em comum com a
PLASINCO LTDA, empresa sob fiscalização. Identificamos aqui, nítida situação de
distribuição disfarçada de lucros, já que a CBL e a INCOX optaram pela forma de
tributação do lucro presumido e a PLASINCO pelo lucro real. A venda fictícia de
mercadorias inexistentes serviria como forma de deslocamento do numerário da
PLASINCO para as outras duas, possibilitando a sobra de recursos financeiros para
serem distribuídos aos sócios.  Os fatos narrados ao longo de todo o Termo de Verificação
m
fraude, sonegação e conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64 11. DA S
PLASINCO tinha seu quadro societário constituído da seguinte forma:
- Manuel Navarro Canizares, CPF 202.132.128-20;
- Isidro Alvarez Moreno, CPF 010.684.828-34;
- PLASINCO Empreendimentos e Participações S/A, CNPJ 52.378.171/0001-52,
com quadro societário composto por Manuel Navarro Canizares e Isidro Alvarez
Moreno, mesmos sócios da PLASINCO LTDA, sob fiscalização;  Ao infringir os artigos 71, 7
simulação, fraude e conluio, e os artigos 1o e 2o da Lei 8.137/90, que trata dos
crimes contra a ordem tributária, os sócios se enquadraram no art.135 da Lei n°
5.172/66 (Código Tributário Nacional), o qual especifica quem são os
pessoalmente responsáveis por prática de atos com excesso de poderes ou
infração à lei.
12– DA EXECUÇÃO DO ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS
Fl. 14679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
20  O somatório dos tributos lançados em auto de
infração ultrapassou o valor de
referência contido no inciso II do artigo 2o da IN 1565/2015, sendo assim,
procedeu-se a análise do patrimônio conhecido do sujeito passivo e dos 4 sujeitos
passivos solidários, com base no determinado no artigo 3o .  Após
as referidas análises, constatou-se que a necessidade de arrolamentos de
bens e direitos para garantia do crédito tributário recaiu em relação aos seguintes
sujeitos passivos: Manuel Navarro Canizares, CPF 202.132.128-20; Isidro Alvarez
Moreno, CPF 010.684.828-34; PLASINCO Importação e Exportação LTDA, CNPJ
05.904.936/0001-60.  No entanto, não foram encontrados bens passíveis de arrolamento r
empresa PLASINCO IMPORTAÇÃO, sendo arrolado os bens e direitos, somente dos
sócios Manuel Navarro Canizares e Isidro Alvarez Moreno.
Da Impugnação da Plasinco Ltda
7. O contribuinte tomou ciência dos autos de infração em 29/06/2020, conforme
informação de fl.4001 e, em 30/09/2020, apresentou impugnação de
fls.4017/4140, da qual extraem-se as observações e argumentos resumidos
adiante:
I. DA TEMPESTIVIDADE  Em relação à tempestividade, os artigos 5o e 15o do Decreto
dispõem que o prazo para interposição da impugnação será de 30 (trinta) dias,
cuja contagem dar-se-á de modo contínuo, excluindo-se o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, a partir da ciência da intimação.  O artigo 6o da Portaria R
para a prática de atos processuais no âmbito da RFB até o dia 31/08/2020, em
decorrência da pandemia de COVID-19, que afetou diretamente a regularidade no
atendimento ao contribuinte nas unidades da Receita Federal do Brasil.  Referida suspensã
Impugnante teve ciência do Termo de Sujeição Passiva Solidária e do Auto de
Infração no dia 29/06/2020, pela Caixa Postal do domicílio tributário eletrônico
(DTE) e que o prazo estava suspenso até o dia 31/08/2020, têm-se que o prazo
teve início em 1o/09/2020 e que seu termo final dar-se-á no dia 30/09/2020,
sendo indubitavelmente tempestivo este protocolo.
II. PREÂMBULO – ESCLARECIMENTO DE PONTO RELEVANTE  A fiscalização omitiu o que r
dispõe a Portaria no 187/93, em especial os artigos 3o e 4o, pois apenas constou
que se tratava de fiscalização quanto ao IRPJ/CSLL/PIS/COFINS de 2015, mas que
o objetivo era o de fiscalizar a regularidade de aquisições (compras) de insumos
de cobre realizadas pela PLASINCO LTDA. das empresas ORIO, IFE, COOPER 100,
PANORAMA, CBL e INCOX durante o ano-calendário de 2015.
Fl. 14680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
21  As intimações iniciais, durante 10 meses foram genéric
às seis empresas supostamente inidôneas e que somente em 10/10/2019 é que
houve intimação para que a Impugnante, em relação a essas seis empresas já
mencionadas,
apresentasse
as
informações
comerciais,
financeiras
e
comprovantes de compra das mesmas e respectivos pagamentos.  Em nenhum momento a f
empresas Ato Declaratório de Inidoneidade nos termos da legislação pertinente e
que prestou todos os esclarecimentos sobre suas negociações comerciais,
fornecedores e escrituração contábil das compras, pagamentos e comprovantes
de frete.  A presente fiscalização partiu de fatos que não di
zem respeito à ela e utilizou
“dados, fatos, informações” de processos administrativos onde a impugnante
jamais foi parte, sequer como testemunha. E que, mesmo tendo apresentado os
comprovantes das operações comerciais realizadas e escrituração regular,
concluiu a autoridade fiscal pela autuação com base no arbitramento do lucro da
empresa.  Em momento algum a fiscalização solicitou informações sobre a contabilidade
contabilidade e arbitrar o lucro porque do contrário a sua tese de operações
inidôneas daria prejuízo ao fisco, mas que, segundo Laudo Técnico Contábil, ao se
excluir da contabilidade as operações com esses fornecedores a impugnante
alteraria seu resultado lucrativo para um prejuízo de mais de R$ 4.948.980,54.  Os fornece
fiscalizadas como as outras empresas fornecedoras e não teriam sido objeto de
análise pela fiscalização.
III. DOS FATOS NECESSÁRIA SEPARAÇÃO DO QUE SE REFERE À IMPUGNANTE
DAQUILO QUE NÃO LHE DIZ RESPEITO. RELATO DE FORNECEDORES DA
IMPUGNANTE COM INDÍCIO DE POSSÍVEL GRUPO FRAUDULENTO DO QUAL NÃO É
ACUSADA DE PARTICIPAR  O Termo de Verificação Fiscal é ocupado em 2/3 de suas págin
fatos ocorridos em outras investigações, relativos a outras empresas e pessoas
com as quais a Impugnante nunca teve contato e nem é acusada por essa
fiscalização.  Esses processos investigatórios e suas conclusões sequer foram juntados
autos e não são passíveis de serem analisados ou contestados. Em tais processos
consta que a empresa G&O INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME realizou operações
ou teve alguma relação indireta com as empresas ORIO e IFE.
E são essas duas empresas que foram fornecedoras da Impugnante e não a G&O.
E o mesmo erro incorreu ao tratar do suposto grupo IFC COBRECOM, ao relacioná-
lo à PANORAMA, acusando que as operações da impugnante ocorreram de forma
irregular, apesar de a Impugnante não ter se relacionado com a IFC COBRECOM.
Fl. 14681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
22  Nenhum
a das empresas com as quais a Impugnante negociou, comprou e
vendeu mercadorias, estavam como INAPTAS na época dos fatos.
IV. DO DIREITO
IV.1. PRELIMINARES IV.1.A - Da Nulidade do AIIM por ERRO DE DIREITO.
Arbitramento indevido de Lucro.  O lançamento es
tá eivado de nulidade insanável, considerando que a
fiscalização incorreu em grave erro de direito, no momento em que procedeu ao
arbitramento do Lucro quando era possível apurá-lo por meio da sistemática do
Lucro Real.  Ao mesmo tempo que a fiscalização
aponta que a contabilidade é imprestável,
utiliza-se dela, em valores extremamente precisos, para apontar a quantia
movimentada supostamente inidônea, bem como qual seria o seu faturamento
bruto para fins de arbitramento do Lucro.  Em Laudo realizado por
Perito Contábil, anexado à esta impugnação, resta claro
que as operações reputadas como inidôneas representam apenas 1,7% de todos
os lançamentos contábeis e que, portanto, a mera suspeição de ocorrência de
operações inidôneas na entrada de insumos não seria suficiente para afastar toda
a escrituração contábil.  A contribuinte realiza dois tipos de operações de saída, as de
suspensão do PIS/COFINS (Desperdícios, Resíduos e Sucatas de Cobre ) e com
incidência das contribuições em sua alíquota básica ( lingotes, vergalhões e fios
nus de cobre). Estas operações se somam no ECD, e ambas estão escrituradas no
SPED Contribuições, conforme constatado por meio de perícia.  Houve um erro de escritur
feita à COPAR CONDUTORES EETRICOS LTDA no total de R$ 4.873.808,00 onde
equivocadamente constaram os valores na coluna “VL BC PIS” quando estas
operações se encontravam com suspensão do pis/cofins mas que trata-se de um
simples equívoco de apresentação da declaração eletrônica, sem nenhum efeito
adicional sobre os demais números.
IV.1.B. Da Nulidade do AIIM por Inclusão de Fatos de Terceiros – Processos
Administrativos Autônomos em que o Impugnante Não Faz Parte – Cerceamento
de Defesa – Falta de clareza das Imputações Prejudicada – Violação à CF e à Lei no
9.784/99  A fiscalização faz menção no TVF às empresas “ORIO INDÚSTRIA”, “IFE
INDÚSTRIA”, “COOPER 100” e “PANORAMA FUNDIÇÃO”, cujas notas fiscais foram
reputadas inidôneas pela Fiscalização e que correspondem a apenas 1,70% do
total de lançamentos contábeis para este mesmo período, demonstrado em
Laudo Técnico Contábil anexo – sendo, portanto, percentual completamente
irrelevante perante os lançamentos totais da empresa.
Fl. 14682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
23  No que tange aos fornecedores OR
IO, IFE, COPPER 100, PANORAMA, CBL e
INCOX não foram mencionados os números de processos de inaptidão ou
inidoneidade supostamente formulados pela RFB; além de não terem sido
disponibilizadas todas as informações e documentos comprobatórios de tais
ilegalidades sustentadas pela Fiscalização.
XV.1.C. Da Nulidade do AIIM pela Ausência de Indicação da Relação das Notas Fiscais
individualizada no AIIM, e não está, é a relação indicativa das notas fiscais que
foram reputadas inidôneas pelo agente fiscal.  a descrição sucinta e não individualizada
pelo agente fiscal, denotam evidentemente que as conclusões alcançadas no
presente AIIM foram baseadas em meras suposições, vez que não explanada a
análise detida e particular de cada uma das notas fiscais dentro da situação fática
em que emitidas, fato que, além de violar as garantias constitucionais, infringe o
disposto no artigo 9o e 10, inciso III, do Decreto no 70.235/72, no artigo 50, § 1o
da Lei no 9.784/99 e no artigo 142 do CTN.  sendo cristalino que o AIIM ora combatido não r
constitucionais, e não havendo motivação jurídica que justifique a sua existência,
o ato administrativo reveste-se de nulidade, sendo dever deste ilmo. Julgador o
reconhecimento de tal vício insanável.
IV.1.D. Da Nulidade do AIIM em Razão da Inexistência Total – Ou ao Menos
Ausência de Trânsito em Julgado - dos Processos Administrativos das Empresas
Supostamente Fraudulentas.  é certo que não poderiam ser aplicadas à Impugnante as
considerações decorrentes de tais processos ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
EM ESFERA ADMINISTRATIVA, uma vez que somente após a decisão definitiva nos
autos administrativos é que se poderia considerar utilizar as definições lá
constatadas ao presente caso.
IV.1.E. Nulidade por fato atípico em relação ao IR e CSLL (Ausência de lucro mesmo com
seis fornecedores (ORIO, IFE, COOPER100, PANORAMA, CBL, INCOX) fossem
excluídas da contabilidade da Impugnante no ano-calendário de 2015, a empresa
teria apurado prejuízo no referido exercício no importe de R$ 4.948.980,54.  E que o mesmo
o para o PIS/COFINS, pois a fiscalização
está errada em afirmar que as operações de venda não foram tributadas, pois o
SPED Contribuições comprova a incidência normal para os produtos como fios e
lingotes.
IV.1.F. Nulidade por inconsistência de fatos narrados (Divergência de valores apontado
-
Contribuições, quanto no SPED Fiscal, um total de R$ 61.837.762,20 (sessenta e
Fl. 14683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
24
um milhões oitocentos e trinta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais e
vinte centavos) relativo à vendas de desperdícios, resíduos e sucata de cobre.
Neste ponto, a contabilidade da Impugnante registra uma diferença a maior de R$
1.349.460,50 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil quatrocentos e sessenta
reais e cinquenta centavos) quando comparada ao valor indicado pelo Fisco, como
devidamente identificado no Laudo Pericial anexo.  No presente caso são dois tipos difere
se somam, sendo que ambas encontram-se devidamente registradas no SPED-Contribuiç
para alcançar o montante de R$ 16.531.373,77 declarado no TVF, o Auditor Fiscal
considerou a quantia de R$ 11.657.565,77, referente às vendas não submetidas a
suspensão de incidência do PIS e COFINS, e acresceu o valor de R$ 4.873.808,00
(quatro milhões oitocentos e setenta e três mil oitocentos e oito reais) relativos a
vendas abrangidas pela suspensão da incidência, registradas inclusive com o CST
no 9 (suspensão), mas que foram equivocadamente preenchidas as bases de
cálculo no SPED-Contribuições.
IV.1.F. Nulidade do arbitramento. Da irretroatividade legal. Inaplicabilidade do
Artigo 603, III do RIR/2018, não estava vigente na época dos fatos.  Tendo em vista que
/2018 entrou em vigor na data da publicação do
Decreto que o aprovou, qual seja 22.11.2018, incabível a aplicação do disposto no
referido diploma legal a fatos anteriormente a ele ocorridos, sob pena de ferir o
princípio da irretroatividade, da segurança jurídica e da motivação.
Ressalta que no ano calendário de 2015 sequer estava vigente o RIR/2018 não
sendo passível de retroatividade neste caso.
IV.2. MÉRITO IV.2.A. Da Atipicidade da conduta tido como ilícita - Comprovação da
operação de fato por meio de documentos e Laudo Contábil.  A fiscalização ignora toda
elementos contábeis que estão regular e devidamente escriturados em
plataforma pública destinada a esse fim.  A impugnação apresentou toda a documenta
ão possível e disponível, tais
como: ordens de compra, notas fiscais de venda emitidas pelos fornecedores,
comprovantes de pesagem da sucata na entrada em suas instalações
referenciando as respectivas notas fiscais e emitentes, comprovantes de
pagamento, escriturações contábeis e demais documentos que estavam em seu
poder. E também apresentou Laudo Contábil.
IV.2.B. Do terceiro de boa-fé. Aplicação da Súmula 509 Do Superior Tribunal De Justiça 
de
Verificação Fiscal, à realização de Procedimento de Nulidade de Inscrição ou à
data em que foi declarada a inidoneidade das Notas Fiscais emitidas pelas
empresas com quem a Impugnante realizou operações. Há apenas suposições de
Fl. 14684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
25
que as empresas citadas integram um grupo fraudulento, de modo que a
inidoneidade das Notas Fiscais escrituradas pela Impugnante decorre de mera
suspeita da Fiscalização.  Diante da documentação apresentada e comprovada a boa
-fé da Impugnante,
negar validade às operações realizadas sem comprovação da existência de
procedimentos fiscais que demonstrem o contrário, seria como negar a realidade
dos fatos, em afronta ao princípio da verdade material.  Cita sumula 509 do STJ onde há o
de boa-fé, ainda que pautada em documentos inidôneos, será lícita quando
comprovada a real ocorrência das operações.
IV.2.C. Da apuração do IRPJ e CSLL através da metodologia do Lucro Real com a
exclusão das operações reputadas como inidôneas.  O Laudo Técnico C
ontábil, que acompanha a presente impugnação, é categórico
ao reconhecer a possibilidade de se manter a apuração do IRPJ e CSLL sob a
sistemática do Lucro Real, excluindo as operações reputadas como inidôneas.
Bastaria ao fisco proceder ao estorno dos lançamentos para correção de registros
na contabilidade.
IV.2.D. Da Suspensão da incidência de PIS/COFINS nas operações com sucata e resíduos
resíduos ou aparas de cobre gozam de suspensão de incidência das contribuições
PIS e COFINS, conforme determina expressamente o artigo 48 da Lei no
11.196/2005.  As contribuições PIS e COFINS devem ser calculadas tão somente sobre e
operações e não sobre todo o faturamento da empresa, que sequer foi objeto de
fiscalização.
IV.2.E. Da idoneidade das operações realizadas com CBL e INCOX (Estoque de
resíduo de industrialização).  A atividade empresarial da CBL é concentrada na prestaç
industrialização da SUCATA de cobre para terceiros. E ao final ela não vende os
vergalhões, mas cobra tão e somente pelo serviço de industrialização, o valor que
ela agregou à matéria prima, por meio de seu processo industrial.  A CBL desenvolveu te
industrialização da sucata de cobre e assim que seria possível a CBL manter
estoque próprio de resíduos e sucatas de cobre, sem adquirir esta mercadoria de
nenhuma empresa apenas com base em reciclagem sendo a ela permitido realizar
a venda para quem for do seu interesse.  Quanto a entrega da mercadoria, a divergência
apontada pela fiscalização, trata-se de mero erro de digitação.  Com relação a INCOX a or
permitido vendar para quem for de seu intressa e assim optou em vender para
Fl. 14685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
26
Plasinco. E a divergência nos comprovantes de pesagem, apontada pela
fiscalização, trata-se de mero erro de digitação
IV.2.F. Irrelevância das operações da Plasinco perante todas as operações dos
fornecedores. Ausência de motivação para ser considerada como parte das
operações inidôneas.  Quando comparado o volume de aquisição da PLASINCO frente à tot
operações de saída de 4 dos seus fornecedores, ORIO, IFE, COPPER 100 e
PANORAMA, sua participação é irrisória. E que diante da insignificância das
operações, é muito mais provável que estas sejam justamente a parte das
operações idôneas que aconteceram de fato, para justificar a manutenção da
atividade destas empresas para que pudessem, supostamente, emitir notas fiscais
“frias” dentro de seus próprios grupos financeiros, o que em nada afetou as
atividades da Plasinco e tampouco eram de seu conhecimento.  Pelo Laudo Pericial, pode
oriundos das notas fiscais classificadas como inidôneas, o percentual que elas
representam ante toda escrituração efetuada pela Impugnante é ainda mais
inexpressivo.
IV.2.G. Da redução da multa punitiva para 75% do tributo devido.  O Fisco ao arbitrar m
lor do imposto, com
fundamento no artigo 44, inciso I c/c §1° da Lei 9.430/96, o fez em patamar muito
superior inclusive ao lucro obtido pela empresa, em notável caráter
expropriatório, com o intuito de confiscar além dos lucros, mas também partes
dos bens da Requerente.  A aplicação de multa em valor superior à 100% do valor do
nítido caráter confiscatório. Cita decisões judiciais.
IV.2.H. Da necessidade de dedução do lançamento de PIS e COFINS sob a forma
de arbitramento, da quantia já paga em regime de lucro real. Ocorrência de bis in idem  Qu
deduzidos os valores pagos anteriormente sob o Regime de Lucro Real, o que
implicaria em bis in idem.
DOS PEDIDOS  A. NULIDADE do A
IIM por erro de direito absoluto, ao aplicar o arbitramento do
lucro, uma vez que deveria te-lo feito por meio da própria contabilidade existente
e que não foi questionada pela fiscalização. Ainda, por tratar-se de contabilidade
que merece fé e todas as operações tidas como inidôneas são passíveis de
identificação e segregação. – PRECEDENTE CARF Acórdão 1402-004.587 – 4a
Câmara/2a Turma Ordinária;  B. Nulidade do AIIM por cerceamento de defesa em decorrênc
Fatos de Terceiros -Processos Administrativos em que a impugnante não faz parte
e Falta de clareza das imputações (artigo 4o da Lei 9784); ausência de relação das
Fl. 14686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
27
notas fiscais reputadas inidôneas, em total desrespeito ao artigo 10, I do Decreto
70.235/76 e ausência de trânsito em julgado dos processos administrativos das
empresas supostamente fraudulentas;  C. Nulidade do AIIIM por fato atípico em relação
vez que excluída as Operações reputadas inidôneas a Base de Calculo restará
NEGATIVA, portanto, não há fato típico de sonegação fiscal;  D. Nulidade do AIIM face a il
603, III do RIR/2018, que não estava vigente na época dos fatos;  E. No MÉRITO, seja recon
reconhecendo que as operações de compra e venda ocorreram de fato, conforme
FARTO ASSERVO PROBATÓRIO (ordem de compra, nota fiscal, conhecimento de
transporte, comprovante de pesagem, comprovante de pagamentos bancários -
TEDs, cheques e depósitos - , encontro de contas e registros contábeis)
acompanhado por Laudo Contábil independente;  F. Subsidiariamente seja reconhecida
-fé,
nos termos da Súmula 509 do STJ;  G. Subsidiariamente, superadas as nulidades e na hipó
rem declaradas
como inidôneas as operações, seja reconhecido o direito da Impugnante a manter
a sua contabilidade para fins de apuração do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, através da
metodologia do Lucro Real com a exclusão das operações reputadas como
inidôneas, bem como o reconhecimento da Suspensão da incidência de
PIS/COFINS nas operações com sucata e resíduos de cobre;  H. Ainda em caráter subsidi
punitiva para 75% do imposto devido, uma vez que o STF já decidiu em sede de
repercussão geral que a multa superior ao valor do tributo devido é
inconstitucional;  I. Por fim, subsidiariamente, na hipótese de manutenção do AIIM, o que
espera, seja reconhecido o direito da Impugnante ter deduzido de eventual
lançamento de PIS e COFINS, a quantia já paga durante o ano calendário de 2015.
Impugnação dos responsáveis tributários
8. Dado que as peças de defesa apresentadas pelos responsáveis tributários Isidro
Alvarez Morno, CPF 010.684.828-34 (fls.13927/13956), Manuel Navarro
Canizares, CPF 202.132.128-20 (fls.13986/14015), Plasinco Importação e
Exportação
LTDA,
CNPJ
05.904.936/0001-60
(fls.14018/14042)e
Plasinco
Empreendimentos
e
Participações
AS,
CNPJ
52.378.171/0001-52
(fls.13959/13983) são idênticas, as peças impugnatórias serão relatadas em
conjunto por uma questão de economia processual e caso necessário será dado
destaque à peça impugnatória que veiculou determinada questão.
I. DA ADMISSIBILIDADE
Fl. 14687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
28  Em relação à tempestividade, os artigos 5o e 15o
.235/72
dispõem que o prazo para interposição da impugnação será de 30 (trinta) dias,
cuja contagem dar-se-á de modo contínuo, excluindo-se o dia do início e
incluindo-se o do vencimento, a partir da ciência da intimação.  O artigo 6o da Portaria RF
43/20201 determinou a suspensão dos prazos
para a prática de atos processuais no âmbito da RFB até o dia 31/08/2020, em
decorrência da pandemia de COVID-19, que afetou diretamente a regularidade no
atendimento ao contribuinte nas unidades da Receita Federal do Brasil.  Referida suspensã
Impugnante teve ciência do Termo de Sujeição Passiva Solidária e do Auto de
Infração no dia 29/06/2020, pela Caixa Postal do domicílio tributário eletrônico
(DTE) e que o prazo estava suspenso até o dia 31/08/2020, têm-se que o prazo
teve início em 1o/09/2020 e que seu termo final dar-se-á no dia 30/09/2020,
sendo indubitavelmente tempestivo este protocolo.
II. DA SÍNTESE DOS FATOS E DOS NECESSÁRIOS ESCLARECIMENTOS PRELIMINARES
SOBRE PONTOS RELEVANTES  A fiscalização omitiu o que realmente pretendia fiscalizar,
dispõe a Portaria no 187/93, em especial os artigos 3o e 4o, pois apenas constou
que se tratava de fiscalização quanto ao IRPJ/CSLL/PIS/COFINS de 2015, mas que
o objetivo era o de fiscalizar a regularidade de aquisições (compras) de insumos
de cobre realizadas pela PLASINCO LTDA. das empresas ORIO, IFE, COOPER 100,
PANORAMA, CBL e INCOX durante o ano-calendário de 2015.  As intimações iniciai
s, durante 10 meses foram genéricas, mas nada relacionado
às seis empresas supostamente inidôneas e que somente em 10/10/2019 é que
houve intimação para que a Impugnante, em relação a essas seis empresas já
mencionadas,
apresentasse
as
informações
comerciais,
financeiras
e
comprovantes de compra das mesmas e respectivos pagamentos.  Em nenhum momento a f
empresas Ato Declaratório de Inidoneidade nos termos da legislação pertinente e
que prestou todos os esclarecimentos sobre suas negociações comerciais,
fornecedores e escrituração contábil das compras, pagamentos e comprovantes
de frete.  As dúvidas colocadas no Termo de Verificação que ensejou o lançamento fiscal
que ora se combate poderiam ter sido devidamente esclarecidas, caso
questionadas diretamente à PLASINCO LTDA., o que poderia ter evitado a
autuação irregular e ilegal, como ora se apresenta.
Contudo, assim não procedeu a Fiscalização, tendo o AIIM sido lavrado pelo
Auditor Fiscal em 04/06/2020, no qual se concluiu pela inidoneidade das notas
fiscais, considerando que as aquisições de materiais dessas empresas não
poderiam ser “verdadeiras” pelo fato de que algumas das referidas empresas, e
não todas, supostamente estavam respondendo a procedimentos administrativos
Fl. 14688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
29 por irregularidades fiscais e práticas suspeitas de
“noteiras”4,bem como pela sujeição passiva solidária de TODOS OS SÓCIOS da
PLASINCO LTDA., consoante disposição do artigo 135 do CTN, por entender o
agente fiscal que estes teriam agido em conluio com tais empresas de forma a
simular e fraudar a Fiscalização, condutas que seriam crimes contra a ordem
tributária, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64 e 1o e 2o da Lei no
8.137/90 – sem indicar, EM MOMENTO ALGUM, QUAIS ATOS DOS SÓCIOS
CORRESPONDERIAM A ESTAS CONDUTAS PENAIS TÍPICAS.  A presente fiscalização partiu
ela e utilizou
“dados, fatos, informações” de processos administrativos onde a impugnante
jamais foi parte, sequer como testemunha. E que, mesmo tendo apresentado os
comprovantes das operações comerciais realizadas e escrituração regular,
concluiu a autoridade fiscal pela autuação com base no arbitramento do lucro da
empresa.  Em momento algum a fiscalização solicitou informações sobre a contabilidade
parte das quotas empresariais, que restringem o limite de responsabilidade;  a
atividade empresarial da sociedade é e sempre foi gerida por ambos os sócios
administradores Isidro Alvarez Morno, CPF 010.684.828-34, Manuel Navarro
Canizares, CPF 202.132.128-20, com muita diligência, de forma zelosa e dentro da legalidad
responsabilidade tributária, mas sim a sua atuação como gestor ou representante
da pessoa jurídica e a efetiva prática de atos com excesso de poder, infração de
lei, contrato social ou estatutos que resultem em descumprimento de obrigação tributár
Impugnante agiu de outro modo senão com boa-fé, não há evidências de tenha
praticado ato abusivo ou concorrido de qualquer modo para a suposta prática
fraudulenta de emissão de notas “frias” pelas empresas fornecedoras, pelo
simples fato de que, na verdade, não perpetrou tais condutas;  Cita decisão do STF RE 56
usação tão
somente menciona suposta prática de atos incursos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64 e aos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/90, sem ao menos apontar qual
das hipóteses descritas nos incisos teria sido infringida pelo impugnante;  a descr
ição sucinta e não individualizada, além da ausência de fundamentação
carreada com documentação robusta, hábil e idônea a comprovar a inequívoca
prática conduta tipificada pela Lei, demonstram que evidentemente as conclusões
alcançadas no presente foram baseadas em meros indícios;  o auto de infração o
AIIM ora combatido não respeitou limites e princípios constitucionais, e não
havendo motivação jurídica que justifique a sua existência, o ato administrativo
reveste-se de nulidade;
Fl. 14689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
30  é ilegal, irrazoável e
desproporcional a atribuição de responsabilidade solidária
ao Impugnante, uma vez que não foram provadas documentalmente ou indicadas
especificamente as infrações por ele realizadas.
IV. DOS PEDIDOS Diante de todo o conjunto fático-probatório e fundamentos
jurídicos acima expostos, REQUER-SE:
a) Seja a presente impugnação recebida e processada, uma vez que tempestiva,
conforme artigo 6o da Portaria RF13 no 543/2020, com redação pela Portaria RF13
no 4.105/2020;
b) Seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Impugnante, ante a impossibilidade
de imputação solidária do sócio que não é administrador por afronta ao artigo
135, III do CTN;
c) Seja reconhecida a nulidade do AIIM em caráter solidário em face do
impugnante, pela ausência de acusação específica - Motivação Genérica – Fatos
Típicos Não Relatados – Falta de Capitulação dos Incisos Infringidos dos Artigos 1°
e 2° da Lei no 8.137/90 pelo Impugnante;
d) No mérito, ratifica todos fatos, fundamentos jurídicos e os pedidos contidos na
impugnação ofertada pela contribuinte principal (Plasinco Ltda.), os quais requer
sejam acolhidos na integralidade.
9. É o relatório.
A DRJ09 julgou parcialmente procedente as impugnações apresentadas unicamente
para retirar da solidariedade passiva da obrigação tributária as pessoas jurídicas Plasinco
Importação Exportação Ltda (CNPJ 05.904.936/0001-60) e Plasinco Empreendimentos e
Participações S/A (CNPJ 52.378.171/0001-52), razão pelo qual impetrou recurso de ofício.
A referida decisão exarou as seguintes ementas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2015 NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Quando verifica-se que o lançamento foi devidamente cientificado ao
contribuinte, tendo este recebido cópia do Auto de Infração que descreve
detalhadamente os fatos apurados no curso do procedimento fiscal, as conclusões
e o embasamento legal para as normas consideradas infringidas, não cabe alegar
cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2015 OPERAÇÕES DE COMPRA NÃO COMPROVADAS.
Mantém-se o lançamento quando demonstrado nos autos que o contribuinte
contabilizou compras fictícias emitidos no bojo de um esquema fraudulento com
o objetivo de aumentar indevidamente custos e despesas, obter créditos
indevidos de tributos e, assim, reduzir as bases de cálculo dos tributos devidos.
ARBITRAMENTO DE LUCROS. CONTABILIDADE IMPRESTÁVEL.
Fl. 14690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
31
Cabível o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, quando a escrituração revelar
evidentes indícios de fraudes, como a contabilização de compras fictícias, que a
tornem imprestável para determinar o lucro real.
LANÇAMENTOS DECORRENTES - CSLL - PIS - COFINS O decidido para o lançamento
de IRPJ estende-se aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo
fundamento factual, salvo se houver razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR, ARTIGO 135, III, CTN.
Mantém-se a atribuição de responsabilidade tributária prevista no artigo 135, III
do CTN quando resta demonstrado nos autos que os sócios administradores
praticaram atos caracterizados como fraude, como a simulação de operações de
compras com o intuito de reduzir as bases de cálculo dos tributos devidos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO PESSOA JURÍDICA.CANCELAMENTO.
Cancela-se a atribuição de responsabilidade dos sócios pessoas jurídicas da
contribuinte, quando não houve enquadramento no artigo 124, I do CTN e não
consta do Termo de Verificação Fiscal identificação do interesse comum dos
sócios pessoas jurídicas na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal ou do ato ilícito que a desfigurou.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE. VEDAÇÃO DA
APRECIAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão aquele objeto da decisão.
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA. REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA.
Foge da competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
apreciar reclamação do sujeito passivo quanto a arrolamento de bens e direitos
realizado no curso de procedimento fiscal ou sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
A autuada e os sócios Isidro Alvarez Moreno e Manuel Navarro Canizares foram
notificados, respectivamente, em e 18/05/2021, 18/06/21 e 21/06/21, e apresentaram recurso
voluntário, em conjunto, em três vias de igual teor, às fls. 14.143/14.308, 14.311/14.476 e
Fl. 14691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
32
14.479/14.644, trazendo, em linhas gerais, as mesmas alegações que a autuada trouxe em sua
impugnação.
As pessoas jurídicas retiradas da sujeição passiva no julgamento de primeira
instância, Plasinco Importação Exportação Ltda e Plasinco Empreendimentos e Participações S/A,
foram cientificadas da decisão, sem, no entanto, apresentarem suas contrarrazões.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que o valor exonerado das pessoas jurídicas que foram retiradas do
polo passivo da obrigação tributária lançada ser superior ao estabelecido pela Portaria MF n°
02/2023 para interposição de recurso de ofício, dele, também, tomo conhecimento.
Em procedimento de fiscalização o Auditor Fiscal concluiu que a autuada declarou
receita bruta de vendas de R$ 398.357.424,08 em ECF no ano de 2015, no entanto teria
escriturado notas fiscais inidôneas de compras emitidas por diversos fornecedores, afetando a
apuração do lucro real da empresa. Em virtude desta constatação, desconsiderou a escrituração
contábil, por entender imprestável, arbitrando o lucro.
A identificação das empresas que emitiram as Notas Fiscais consideradas inidôneas
foi precedida de ações fiscais anteriores que, segundo a fiscalização, desmantelaram enormes
esquemas de fraudes tributárias, onde ocorriam a presença de empresas NOTEIRAS (emissão de
notas frias sem a devida circulação de mercadoria) e de empresas beneficiárias que se abasteciam
de créditos tributários de PIS/COFINS e que também reduziam sua base de cálculo na apuração do
IRPJ/CSLL.
As citadas Notas Fiscais foram emitidas pelos seguintes fornecedores:
 ORIO INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE METAIS LTDA
 IFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABOS ESPECIAIS DE LOUVERIA LTDA
 COPPER 100 INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
 PANORAMA FUNDICAO DE METAIS LTDA
 CBL-LAMINACAO BRASILEIRA DE COBRE LTDA
 INCOX INDUSTRIA E COMERCIO DE OXIDOS LTDA
Fl. 14692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
33
Tendo em vista a constatação de inúmeras operações identificadas como fictícias
por terem sido amparadas por uma grande quantidade de notas fiscais inidôneas, a autoridade
fiscal considerou a contabilidade da autuada como imprestável. Isto porque as informações
contidas nos relatórios contábil-financeiros não representariam com fidedignidade a realidade dos
fatos e das operações comerciais da PLASINCO.
Desta forma apurou o IRPJ e a CSLL da autuada pelo lucro arbitrado, com base no
art 47 da Lei no 8.981/1995 e o PIS/COFINS no regime cumulativo, nos termos do art. 8°, Inciso II
da Lei 10.637/2002 e art 10, Inciso II da Lei 10.833/2003, respectivamente.
Desta maneira, foi efetuado o lançamento de ofício da diferença entre os valores
dos tributos apurados e o que foi declarado em DCTF pela autuada.
Por entender que houve fraude, simulação e conluio a multa de ofício foi
qualificada para 150 %, nos termos do §1° do art 42 da Lei 9.430/96.
Além disso, pelo mesmo motivo, foram considerados responsáveis solidários da
obrigação tributária lançada os sócios da autuada, todos com base no art 135 do CTN:
- Manuel Navarro Canizares
- Isidro Alvarez Moreno
- PLASINCO Empreendimentos e Participações S/A
- PLASINCO Importação e Exportação LTDA
Apresentaram recurso voluntário de igual teor, a autuada e os responsáveis
solidários Manuel Navarro Canizares e Isidro Alvarez Moreno, sem que houvesse questionamentos
a respeito das respectivas inclusões no polo passivo da obrigação tributária. Todas as alegações
apresentadas foram relativas às questões de mérito.
O auto de infração foi lavrado em razão de a fiscalização ter apurado que a
recorrente teria se utilizado de Notas Fiscais inidôneas na escrituração de algumas de suas
despesas. Em razão de ter considerada a contabilidade imprestável para se apurar o lucro real, a
autoridade fiscal que realizou a autuação apurou os tributos devidos na sistemática do lucro
arbitrado.
Os motivos que levaram a conclusão, pela autoridade fiscal, da imprestabilidade da
escrituração contábil para o arbitramento do lucro foram assim demonstrados:
No ano de 2015, a empresa PLASINCO emitiu notas fiscais eletrônicas para
algumas das 6 empresas que foram analisadas, anteriormente, como seus
fornecedores, além da empresa COPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA, que
também fazia parte do grupo fraudulento G&O. Estas notas de vendas
informavam unicamente a saída de “Desperdícios, resíduos e sucata de cobre”,
totalizando R$ 60.488.301,70, conforme relacionado a seguir.
Fl. 14693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
34

Todas estas vendas de resíduos tinham suspensão da incidência da contribuição
para o PIS e para a COFINS, conforme determinado pelo artigo 48 da Lei
11.196/2005, no entanto, ao se analisar o SPED Contribuições da empresa
PLASINCO, onde são demonstradas as entradas e saídas de mercadorias e
apuradas as devidas contribuições para o PIS/COFINS, verificou-se que as saídas
informadas para essas mesmas empresas apresentaram alguns Códigos de
Situação Tributária (CST) relacionados a produtos tributados à alíquota Básica, um
fato incoerente.
Mesmo assim, quaisquer que fossem os Códigos de Situação Tributária (CST)
analisados, com tributação ou suspenso, a totalização das saídas apresentou
valores muito menores quanto comparada às notas fiscais emitidas, chegando a
R$ 16.531.373,77, com isso, também foi colocado em cheque as saídas
escrituradas pela PLASINCO.

Por todo o exposto, constatado que as informações contidas nos relatórios
contábil-financeiros não representam com fidedignidade a realidade dos fatos e
das operações comerciais da PLASINCO, a mesma não pôde ser utilizada para as
verificações necessárias à presente auditoria-fiscal, sendo considerada imprestável.
(...)
5 – DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
Conforme verificado pela fiscalização, ocorreu fraude na escrituração com
lançamentos de operações que efetivamente não ocorreram, tornando-a
imprestável para identificar a movimentação financeira e o lucro real da empresa,
devendo-se, portanto, realizar o arbitramento do lucro.
A tributação com base no lucro real pressupõe a existência de escrituração com
observância das leis comerciais e fiscais e lastreada em documentos que
permitam verificar a exatidão dos lançamentos contidos nos respectivos livros.
Entende-se por contabilidade na forma da lei aquela que registra integralmente e
fielmente as operações comerciais.
Conforme apresentado no item anterior deste termo, os relatórios contábil-
financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e números. Para
ser utilizável, a informação contábil deve representar com fidedignidade o
fenômeno que se propõe representar. Neste caso, a fiscalização constatou que a
contabilidade não espelha a realidade das operações comerciais da PLASINCO,
Fl. 14694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
35
tanto em suas compras como em suas vendas, já que ficou demonstrado
claramente a inexistência da mercadoria negociada em diversas transações
escrituradas referentes aos 6 fornecedores/clientes selecionados, ressaltando que
a análise da atividade comercial da PLASINCO não foi exaustiva.
(...)
A escrituração das notas fiscais inidôneas impede ainda a determinação do lucro
real, utilizado como base de cálculo do tributo sonegado. Isso ocorre pela
incapacidade da fiscalização em determinar se as transferências indicadas na
contabilidade para pagamento das notas fiscais inidôneas serviram para
remunerar sócios (a INCOX e a CBL, juntamente com a PLASINCO fazem parte de
um mesmo grupo de controle) , ou pagar fornecedores de fato, ou outros
dispêndios quaisquer, que alterariam sobremaneira o cálculo do lucro real.
Ressaltando-se que a PLASINCO também informou vendas para algumas das 6
empresas selecionadas, o que seria, a princípio, uma forma do retorno do
dinheiro transferido por ocasião das compras simuladas.
Como podemos observar a autoridade fiscal decidiu pela imprestabilidade das
demonstrações contábeis por ter identificados notas fiscais de venda para alguns de seus
fornecedores que emitiram notas fiscais inidôneas, no valor total de R$ 60.488.301,70, com
suspensão de PIS/Cofins. No entanto, ao se comparar com as informações constantes na SPED
Contribuições, todas as saídas de mercadorias para essas mesmas empresas foram tributadas na
alíquota básica. Além disso a totalização das saídas se deu em montante muito inferior, no valor
de R$ 16.531.373,77.
Conclui que não foi possível aferir o lucro real, pelos motivos resumidos abaixo:
- Foi verificada a inexistência de diversas mercadorias negociadas entre seus
fornecedores/clientes
- Não seria possível determinar se valor pago aos fornecedores que emitiram notas
fiscais inidôneas seriam para remunerar os sócios que fazem parte do mesmo grupo de controle.
- A recorrente informou vendas para algumas das 6 empresas selecionadas, o que
seria, a princípio, uma forma do retorno do dinheiro transferido por ocasião das compras
simuladas.
Desta forma procedeu o arbitramento do lucro com fundamento no art 47 da Lei o
8.981/1995:
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
Fl. 14695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
36
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir
o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977.
Por sua vez as recorrentes trazem os seguintes argumentos:
- A escrituração das notas fiscais de seus fornecedores que foram consideradas
inidôneas representam apenas 1,7% dos lançamentos contábeis realizados no ano calendário de
2015.
- As notas desconsideradas pela fiscalização são passíveis de individualização e
segregação do restante da escrituração.
- Se fosse adotado o lucro real, após excluídas as operações supostamente fictícias,
o resultado alcançado seria um prejuízo fiscal de R$ 4.948.980,54, não acarretando qualquer
tributação de IRPJ e CSLL a ser lançado.
- As divergências apontadas pela fiscalização entre a ECD, SPED Contribuições e as
NF-e emitidas foram justificadas “por todo conjunto probatório juntado pela Contribuinte e
devidamente corroborado por Laudo Técnico Contábil, comprovando que tais divergências se
deram em decorrência de um erro de escrituração em algumas poucas notas fiscais de saída”.
- Tendo em vista que o objeto da fiscalização foi as supostas irregularidades
escriturais da empresa, o parâmetro que deve ser adotado na fixação do percentual de
escrituração equivocada deve ser a quantidade de lançamentos efetuados no período, e não o
valor de cada documento.
Fl. 14696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
37
Com relação ao fato de os documentos apresentados como inidôneos
representarem apenas 1,7% do total dos lançamentos contábeis, tal argumento não merece
prosperar. Isto porque, além de representarem, em valor, percentual muito mais elevado.
Abaixo é demonstrado um quadro representativo sobre o valor totas de notas
fiscais de compras consideradas inidôneas, com nome das respectivas empresas emitentes:
ORIO Indústria & Comércio de Metais LTDA – EPP
5.441.298,50
IFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABOS ESPECIAIS DE LOUVERIA LTDA
2.970.071,30
COPPER 100 INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 4.329.425,46
PANORAMA FUNDIÇAO DE METAIS LTDALTDA
15.202.120,60
CBL-LAMINACAO BRASILEIRA DE COBRE LTDA
10.214.845,08
INCOX INDUSTRIA E COMERCIO DE OXIDOS LTDA
12.534.024,75
Total
50.691.785,69
O total de receita bruta considerado pela fiscalização para arbitramento do lucro foi
no montante total para o ano calendário de R$ 310.455.669,96, o que representa um percentual
bem maior que os 1,7 % indicado pelas recorrentes referentes ao número de notas fiscais
emitidas.
Destaca-se que o outro argumento por elas foi o fato que o valor não seria
relevante, apenas a quantidade de lançamentos, pois foi essa a origem da autuação. Também não
merece prosperar tal argumentação.
Isto porque não foi inidoneidade das notas fiscais que levaram à conclusão que, em
se tratando pagamentos em razão de operações fictícias não seria possível determinar a real
motivação dos gastos impossibilitando sua classificação contábil. É importante frisar que em
nenhuma peça recursal houve a explicação sobre os referidos pagamentos.
Além disso, este não foi o único motivo ensejador do arbitramento do lucro. A
fiscalização também identificou divergências entre algumas notas fiscais de vendas realizadas a
alguns de seus fornecedores emitentes das notas fiscais inidôneas, e sua ECD Contribuições no
valor de R$ 60.488.301,70, em que a fiscalização entendeu que poderia se caracterizar como um
retorno do valor dos pagamentos feitos em razão das operações de compra fictícia.
Sobre este ponto as recorrentes limitam-se a afirmar que todo conjunto probatório
juntado e devidamente corroborado por Laudo Técnico Contábil, comprovando que tais
divergências se deram em decorrência de um erro de escrituração em algumas poucas notas
fiscais.
Fl. 14697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
38
Ocorre que a recorrente não aponta quais foram os erros de escrituração que
levaram a essas divergências, tampouco apontou quais documentos comprovariam tais erros.
Frise-se que o laudo contábil não está dentre as normas da legislação tributária que
devem ser obedecidas pela autoridade julgadora. Portanto, é de obrigação das recorrentes
justificar com elementos de prova as divergências apontadas pela fiscalização, o que não ocorreu.
O fato de se tratar-se de poucas notas fiscais que levaram à autoridade fiscal
concluir que as receitas contabilizadas não refletem a realidade dos fatos, não significa que seus
valores não são relevantes.
Cumpre esclarecer que o montante total das notas ficais de vendas em que a
fiscalização identificou divergências foi de cerca de 60 milhões, por volta de 20% da receita bruta
utilizada no arbitramento do lucro que foi na ordem de 300 milhões de Reais.
Por fim, quanto ao fato de que, se fossem apenas retiradas da contabilização as
notas fiscais inidôneas a recorrente apuraria um prejuízo fiscal, e, por isso, o lançamento deveria
ser realizado na sistemática do lucro real, também não merece prosperar este argumento.
Como já amplamente explanado, a dedução do lucro utilizando-se notas fiscais
inidôneas não foi o único motivo para arbitramento do lucro.
Ocorre que não foi este posicionamento que prevaleceu na Turma, o entendimento
exarado pela maioria foi que existe a possibilidade de o cálculo dos valores lançados a título de
IRPJ e de CSSLL serem feitos com base na escrituração da recorrente, sem a necessidade do
arbitramento do lucro.
Neste sentido, prevaleceu a necessidade de conversão deste julgamento em
diligência para identificação desta possibilidade. Em razão da identificação pela Turma da
necessidade de diligência deixo de apreciar as demais matérias arguidas tanto no recurso
voluntário como no recurso de ofício. Deixando para fazê-lo quando da realização de novo
julgamento em razão do retorno da diligência.
Desta forma voto por conhecer dos recursos de ofício e voluntário, para no mérito
não dar provimento a este último, deixando de apreciar as demais matérias, em razão da
conversão em diligência decidida pela Turma.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto, redator designado
Fl. 14698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
39
Houve acurado debate por esta Turma Julgadora em face do voto de qualidade
apresentado pelo i. Relator, tendo sido decidido, por maioria de votos, a conversão do julgamento
em diligência, a fim de que a unidade de origem da RFB esclareça acerca da imprestabilidade da
contabilidade e as divergências entre os registros constantes na ECF e na ECD da contribuinte.
Pois bem.
A autuação fiscal envolve a exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
COFINS, acrescidos de multa de ofício qualificada no percentual de 150% e de juros de mora,
referentes ao ano-calendário de 2015. A autuação originou-se da glosa das aquisições de insumos
de cobre realizadas pela contribuinte junto a seis fornecedores específicos.
A Autoridade Fiscal alegou que esses fornecedores faziam parte de grupos
econômicos considerados fraudulentos ("GRUPO G & O” e “GRUPO IFC COBRECOM”), que
utilizavam empresas menores para emitir notas fiscais inidôneas. O objetivo dessas operações
seria reduzir artificialmente o saldo devedor de tributos, seja pelo aumento indevido de custos
para a base de cálculo do IRPJ e CSLL, ou pela apropriação indevida de créditos de PIS/COFINS.
Em contrapartida, os Recorrentes defenderam a lisura das operações e a
regularidade da escrituração fiscal, fornecendo grande volume de documentos à fiscalização,
como ordens de compra, extratos bancários, notas fiscais, comprovantes de pagamento e tickets
de pesagem que atestavam a entrada da sucata em suas instalações. Além disso, sustentam que,
no momento das transações, os fornecedores estavam em situação cadastral regular, conforme
consultas ao SINTEGRA.
Assim sendo, o cerne da controvérsia reside na decisão da Fiscalização de recorrer
ao arbitramento de lucro, contudo, como sabido, esse regime é reservado aos casos extremos,
como no caso do contribuinte não manter a escrituração legalmente exigida ou quando essa
escrituração é imprestável para a apuração do Lucro Real ou identificação da movimentação
financeira do sujeito passivo.
Noutro giro, a contribuinte argumenta que a contabilidade não é imprestável, pois
se fosse, não permitiria que o auditor fiscal:
1. Identificasse e Segregasse as operações supostamente fraudulentas; e,
2. Utilizasse a própria contabilidade, com “valores extremamente precisos” para
determinar a quantia movimentada e o faturamento bruto, usados como base
para o arbitramento do Lucro.
A precisão dos auditores é vista pela defesa como a prova fundamental de que a
contabilidade é útil. Além disso, a empresa demonstra, por meio de Laudo Técnico Contábil de fls.
4145/4224, que todas as 525 Notas Fiscais consideradas inidôneas estão escrituradas e são
plenamente identificáveis.
Ressalta ainda que essas 525 NFs representam apenas 1,7% do total de 184.950
lançamentos e registros contábeis no período fiscalizado, ou 16,19% do custo de produtos
Fl. 14699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
40
vendidos e 15,39% do total de vendas do ano. Assim, bastaria que a fiscalização glosasse
(expurgasse) essas despesas questionadas e mantivesse os demais lançamentos para apurar o
Lucro Real.
O Laudo Pericial de fls. 4145/4224 demonstrou que, se fossem excluídas as
operações autuadas, o regime do Lucro Real resultaria em um prejuízo de R$ 4.948.980,64 para o
ano-calendário de 2015, e, consequentemente, não haveria IRPJ e CSLL a pagar.
Este fato levanta o questionamento central sobre a motivação da fraude, pois a
contribuinte não teria tido benefício em simular essas operações, já que, ao final, elas resultaram
em imposto a recolher, o que não ocorreria se as tivesse simulado.
É importante notar ainda, que as aquisições de sucata de cobre não davam direito à
apropriação de crédito de PIS e COFINS, devido à expressa vedação legal – v. cf. artigo 47 da Lei no
11.196/2005 –, o que enfraquece o argumento do Fisco de simulação para redução de PIS/COFINS.
De outro lado, como já aduzido pelo i. Relator, a Turma entendeu pela possibilidade
da elaboração dos cálculos dos valores lançados a título de IRPJ e de CSLL, serem realizados com
base na escrituração da Recorrente, sem a necessidade do arbitramento do lucro.
Ademais disso, vê-se o evidente esforço probatório da contribuinte para
demonstrar o direito alegado, com a juntada de fartíssimos documentos que permitem à
Administração Tributária revisitar sua base de dados e sistemas para convalidar ou rechaçar o
direito da contribuinte.
Desta forma, a busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte,
mas uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição
do crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação.
Neste sentido, esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento consolidado que
privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em detrimento das
presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade formal dos
fatos.
Portanto, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a unidade de origem da RFB esclareça os seguintes pontos:
(i) Indique qual a base de cálculo constante do SPED Contribuições;
(ii) Informe se as operações glosadas de saídas com CST 09 (suspensão), por não
sofrerem incidência de PIS e COFINS, devem apresentar valor de base de
cálculo;
Fl. 14700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.915 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720024/2020-12
41
(iii) Informe, com base na contabilidade da contribuinte (conta de receitas) e no
SPED Contribuições, qual o total do valor das operações de saída em relação às
empresas ORIO, IFE, COOPER 100, PANORAMA, CBL e INCOX, ;
(iv) Qual a base de cálculo constante do SPED Contribuições para o cálculo do PIS e
da COFINS, excluindo-se as notas fiscais nos 37822, 37840, 37857, 37889,
37890, 37906, 37969, 37973, 37988, 38016, 38050, 38078, 38097, 38113,
38191, 38223, 38306, 38507, 38737, 38881, 38900, 38951 e 38952?
(v) Todas as operações foram escrituradas contabilmente e declaradas no SPED
Contribuições e no ECD?
(vi) Os comprovantes bancários de pagamentos juntados pela contribuinte estão
contabilizados e correspondem aos extratos bancários?
(vii) Promova a reanálise de todos os documentos juntados aos autos, a fim de
verificar se é possível a elaboração dos cálculos dos valores de IRPJ e de CSLL,
levando em consideração a escrituração contábil-fiscal da Recorrente. Explique;
(viii)
Elabore relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas aos
questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(ix) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, determino a
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda
ao contido nos itens (i) a (ix) acima dispostos.

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto

Fl. 14701
DF CARF MF
Original